Tribunal: STF
Processo: MS 21673
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
E  M  E  N  T   A:  Extradição:  apreensão  de  bens  -
determinada  pelo  relator,  ao   decretar  a  prisão  preventiva  do
extraditando -  que o Estado requerente indica como produto do crime:
legalidade  da decisão  impugnada, que  não prejudica a reivindicação
por  terceiros de  bens apreendidos,  que  lhe pertencam,  nem, pelos
proprios  extraditandos, dos que não  sejam produto de crime, a qual,
no entanto, há de ser formulada no foro e na via proprios.